Tribunal: STF
Processo: HC 84555
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime tributário, ou crime contra a ordem
   tributária. Art. 1º da Lei nº 8.137/90. Delito material. Tributo.
   Apuração em inquérito policial. Procedimento fiscal abortado.
   Reconhecimento administrativo da extinção do crédito tributário
   em razão de consumação de decadência. Impossibilidade jurídica de
   lançamento do crédito tributário. Falta irremediável de elemento
   normativo do tipo. Crime que se não tipificou. Trancamento do
   inquérito ou procedimento investigatório. HC concedido para esse
   fim. Não se tipificando crime tributário sem o lançamento fiscal
   definitivo, não se justifica abertura ou continuação de inquérito
   policial, nem de qualquer procedimento investigatório do
   Ministério Público, quando a autoridade administrativa haja
   declarado extinto o crédito tributário em razão da consumação de
   decadência.